Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por asfixia (artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) apurar se houve cerceamento de defesa pela negativa de adiamento da sessão e pela quebra de incomunicabilidade dos jurados; (ii) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade no indeferimento do pedido de adiamento na hipótese em que o incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado e o laudo concluiu que o réu possuía capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do fato e do exame. Ademais, a alegação de agravamento do quadro não foi acompanhada de prova técnica idônea.
4. Não se verifica a quebra da incomunicabilidade dos jurados, se a observação feita por jurado ocorreu após a votação e a proclamação do resultado, sem revelação do teor do voto e sem influência sobre os demais membros. Ausente prova de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.